Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-52.2024.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001672-52.2024.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JUARA - CNPJ: 36.926.020/0001-35 (APELADO), MARCELO JUNIOR GONCALVES - CPF: 326.922.772-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JUARA

EMENTA:
DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. OBRA DE INFRAESTRUTURA ELÉTRICA EM UNIDADE CONSUMIDORA SINGULAR. INCORPORAÇÃO DO ATIVO À REDE DE DISTRIBUIÇÃO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente o pedido de restituição de valores despendidos por unidade consumidora singular, referentes à obra de
trifaseamento
de rede elétrica e substituição de transformador, posteriormente incorporada à infraestrutura da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a consumidora – instituição filantrópica de ensino – pode ser responsabilizada pelo custeio de obra de infraestrutura elétrica, à luz das resoluções da ANEEL, ou se, diante da incorporação dos bens ao patrimônio da concessionária, configura-se hipótese de restituição fundada na vedação ao enriquecimento sem causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A obra realizada atendeu exclusivamente a uma unidade consumidora singular, sem caracterizar empreendimento de múltiplas unidades, o que afasta a incidência do art. 48 da Resolução ANEEL no 414/2010 e do art. 480 da Resolução no 1.000/2021.

4. Comprovada a incorporação dos bens à rede pública de distribuição da concessionária, configura-se enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do CC/2002, impondo-se a restituição dos valores despendidos pela autora.

5. A ausência de cláusula contratual específica autorizando a cobrança, bem como a apropriação do investimento particular pela concessionária para fins de atendimento coletivo, reforça a ilicitude da exigência de custeio.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A concessionária de energia elétrica não pode exigir do consumidor o custeio de obra de infraestrutura incorporada à sua rede, quando não se tratar de empreendimento de múltiplas unidades consumidoras.

2. A incorporação de ativo construído por particular ao patrimônio da concessionária impõe o dever de restituição, sob pena de enriquecimento sem causa."

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, art. 884; CF/1988, art. 175; L. no 10.438/2002, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.243.646/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a Turma, j. 28.06.2011; TJMT,
Ap

Cív
no 1000240-77.2024.8.11.0024, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 27.08.2025; TJMT,
Ap

Cív
no 1004197-86.2020.8.11.0037, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 26.07.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Paga ajuizada pela Associação Pestalozzi de Juara – Escola Raio de Sol.

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido, condenando a requerida à devolução do montante pago, com correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o desembolso e juros de mora com base na taxa SELIC a partir da citação, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Alega que a obra se destinou ao atendimento de múltiplas unidades consumidoras e, por isso, o custeio deveria ser suportado pela parte autora, nos termos das resoluções da ANEEL (Res. 414/2010, art. 48, e Res. 1.000/2021,
art. 480).

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
no
335291380
).

A apelada apresentou
contrarrazões
, nas quais rebate os argumentos da apelante, destacando que se trata de
unidade consumidora singular
e que a obra executada foi incorporada ao patrimônio da concessionária, sem justa causa, o que legitima a restituição dos valores pagos.

(ID
334335351
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: ASSOCIACAO PESTALOZZI DE JUARA

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio,
consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, tanto quanto aos requisitos extrínsecos quanto aos intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se
de Recurso de Apelação Cível interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Juara/MT, que julgou procedente a Ação de Restituição de Quantia Paga, ajuizada pela Associação Pestalozzi de Juara – Escola Raio de Sol, condenando a concessionária à restituição do valor de R$ 12.878,34, referente ao custeio de obra de
trifaseamento
da rede elétrica e substituição de transformador, acrescido de correção monetária e juros legais.

A sentença reconheceu, com acerto, que a obra realizada se integrou à infraestrutura da rede pública de distribuição, incorporando-se ao patrimônio da concessionária, circunstância que atrai a aplicação do art. 14 da Lei no 10.438/2002, bem como do regime jurídico próprio das concessões de serviço público, segundo o qual incumbe à concessionária assegurar a adequada prestação do serviço, arcando com os investimentos necessários à sua manutenção e expansão.

Pois bem.
P
asso à análise
das teses suscitadas
pela parte recorrente.

1
.

Alega que a obra se destinou ao atendimento de múltiplas unidades consumidoras e, por isso, o custeio deveria ser suportado pela parte autora, nos termos das resoluções da ANEEL (Res. 414/2010, art. 48, e Res. 1.000/2021, art. 480).

A controvérsia instaurada neste recurso gravita em torno da legalidade da cobrança efetuada pela concessionária de energia elétrica, ora apelante, relativamente aos custos de obra de
tri faseamento
da rede e substituição de transformador na unidade consumidora da parte autora, ora apelada, Associação Pestalozzi de Juara – Escola Raio de Sol.

Pois bem.

Segundo os autos, a autora celebrou com a concessionária o Contrato de Execução de Obra no 414/2022, assumindo integralmente os custos de infraestrutura elétrica no montante de R$ 12.878,34, com o objetivo de adequar o fornecimento de energia às necessidades de expansão da escola, notadamente mediante o
tri faseamento
da rede elétrica e substituição de transformador monofásico de 10 kVA por outro trifásico de 45 kVA.

A sentença de primeiro grau reconheceu que tais obras resultaram em incorporação definitiva de bens à infraestrutura da rede de distribuição, de titularidade da concessionária, o que atrai a incidência do princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, consagrado pelo art. 884 do Código Civil.

A apelante sustenta, em suas razões, que o caso se amoldaria às hipóteses previstas no art. 48 da Resolução no 414/2010 da ANEEL e no art. 480
da Resolução no 1.000/2021, que impõem ao consumidor os encargos relativos às obras de infraestrutura destinadas a empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras.

Ocorre, todavia, que não se está diante de empreendimento imobiliário ou loteamento com múltiplas unidades consumidoras autônomas, mas sim de uma única unidade educacional, de caráter filantrópico, que atua em benefício de crianças e jovens com deficiência.

Neste ponto, a distinção fática é determinante: a autora
/recorrida
é uma instituição de ensino que constitui unidade consumidora singular, razão pela qual não se aplica a disciplina regulatória invocada pela apelante. A tentativa de equiparar tal situação a um conjunto habitacional ou empreendimento de múltiplas unidades revela-se juridicamente imprópria e desprovida de respaldo normativo.

O argumento de que a obra seria voltada exclusivamente ao interesse da consumidora também não resiste à análise. Como reconhecido no decisum recorrido, os equipamentos instalados passaram a integrar o patrimônio da concessionária, que detém, inclusive, a titularidade para fins de manutenção, operação e eventual ampliação futura da rede de distribuição.

A jurisprudência pátria tem reiteradamente assentado que, quando inexistente previsão contratual específica de ressarcimento e sendo a obra incorporada à infraestrutura da concessionária, é indevida a cobrança dos valores ao consumidor, sob pena de violação ao princípio da função pública do serviço concedido e à proibição do enriquecimento ilícito.

Nesse sentido:

“DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESPENDIDOS EM CONSTRUÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL POR PARTICULAR. INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA. UTILIZAÇÃO PARA ATENDIMENTO COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessionária de serviço público responde objetivamente pelos danos causados a terceiros (CF, art. 37, §6o), sendo prescindível a comprovação de culpa, quando comprovada a prestação de serviço inadequado ou a apropriação de investimento alheio com utilidade pública.

4. O Código de Defesa do Consumidor (
arts
. 14, 2o, 3o, 6o, VIII, e 22) aplica-se às relações entre usuários e concessionárias, autorizando a inversão do ônus da prova em razão da hipossuficiência técnica e informacional do consumidor.

5. As Resoluções ANEEL no 414/2010, no 950/2021 e no 1.000/2021 preveem o ressarcimento quando a rede particular é incorporada e utilizada para atendimento de múltiplos consumidores, a fim de evitar enriquecimento ilícito.

6. Comprovada, por prova documental não impugnada, a construção às expensas do particular, a aprovação e fiscalização técnica da obra pela própria concessionária e a derivação para novos consumidores, resta caracterizado o interesse coletivo e o dever de ressarcimento integral.

7. A presunção de legitimidade dos atos administrativos da ANEEL é relativa e não afasta o controle judicial quando demonstrada violação aos princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao enriquecimento sem causa.

8. A alegação genérica de itens não
ressarcíveis
e depreciação, desacompanhada de planilha detalhada, não afasta a obrigação de restituição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A incorporação de rede elétrica particular ao sistema da concessionária, com potencial de atendimento coletivo, impõe o ressarcimento integral dos valores despendidos, abatendo-se apenas quantias já pagas.

2. A relação entre usuário e concessionária de energia configura relação de consumo, autorizando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência técnica do consumidor.

3. A presunção de legitimidade dos atos da ANEEL não impede a revisão
judicial quando demonstrada incorporação de ativo sem ressarcimento integral, em afronta à boa-fé objetiva e à vedação ao enriquecimento sem causa. [...] (N.U 1000240-77.2024.8.11.0024, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/08/2025, publicado no DJE 02/09/2025)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES EMPREGADOS EM IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR COM EXTENSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – CONDENAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA AO RESSSARCIMENTO DO GASTO REALIZADO PELO CONSUMIDOR – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DA RESOLUÇÃO ANEEL N° 414/2010 – PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO AUTOR DEVIDA EM SE TRATANDO DE EMPREENDIMENTO COM MÚLTIPLAS UNIDADES CONSUMIDORAS – INCORPORAÇÃO DA REDE DE ENERGIA AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESTITUIR SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Embora o art. 48 da Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL preveja a participação financeira do consumidor na implementação das obras de fornecimento de rede de energia elétrica direcionada a empreendimento com múltiplas unidades consumidoras, uma vez incorporada ao patrimônio da Concessionária (art. 49), o ressarcimento dos valores desembolsados pelo consumidor é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Concessionária, máxime quando comprovado que a capacidade do transformador implementado pelo consumidor não é integralmente utilizada por ele, e a rede já atende outras demandas além daquela do edifício por ele construído.” (N.U 1004197-86.2020.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONSTRUÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE ELÉTRICA E IMPLANTAÇÃO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO POR PARTICULAR E INCORPORADA À CONCESSIONÁRIA – DEVER DE RESSARCIMENTO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CONFIGURAÇÃO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É devida a restituição dos valores arcados pelos consumidores quando da execução da extensão da rede elétrica, bem como, de sua manutenção,
após a sua incorporação ao patrimônio da concessionária.

Para que haja a possibilidade de condenação às penas da litigância de má-fé, é necessário a configuração de uma das hipóteses previstas no artigo 17 do CPC.

(N.U 0010832-18.2014.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/06/2016, publicado no DJE 08/07/2016)

No caso dos autos, não houve prova de que a autora tenha assumido contratualmente os riscos e encargos da obra de forma voluntária e informada, tampouco que se tratava de situação típica de atendimento coletivo. Ao revés, os elementos apontam para a prestação de serviço essencial a uma única unidade, cujo custo, por determinação legal e normativa, deveria ser suportado pela concessionária.

Aliás, vale ressaltar que
a
utilização de bem particular pela concessionária, revertendo-se em benefício econômico a esta (por meio da ampliação da base de consumidores e da tarifa percebida), impõe o dever de indenizar, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do Código Civil).

Tal entendimento encontra-se consolidado em precedentes desta Corte e de outros tribunais, inclusive no âmbito do STJ, a exemplo do Recurso Especial n. 1.243.646/PR, em que se assentou que:

“É indevido o ressarcimento apenas quando a rede foi construída exclusivamente no interesse do particular. Todavia, se a rede for incorporada ao sistema de distribuição da concessionária, com aproveitamento para atendimento de terceiros, há obrigação de reembolso.”

No caso concreto, conforme reconhecido pela própria concessionária em sua apelação, houve derivação da rede construída pela autora para atendimento de terceiros, e a formalização da autorização para tal não tem o
condão de afastar o dever de indenizar, mas apenas reforça o caráter de
apropriação lícita, porém onerosa
, do patrimônio alheio.

Portanto, a sentença condenou a concessionária à restituição da quantia de
R$

12.878,34
, correspondente ao custeio da obra de tri faseamento da rede elétrica e à substituição do transformador, acrescida de correção monetária e juros legais, nos termos da legislação aplicável.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da empresa recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da
condenação
, nos termos do art. 85, §

11
o
, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026